Tribunal: TJSP
Processo: 1053967-05.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução – Nota promissória – Sentença de procedência – Recurso do embargado.

PRELIMINARES - Ausência de fundamentação da decisão agravada – Não acolhimento - Prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, sendo apreciada todas as questões necessárias à solução da controvérsia – Ausência de vício na fundamentação a ensejar a nulidade do artigo 489, §1o

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução – Nota promissória – Sentença de procedência – Recurso do embargado.

PRELIMINARES - Ausência de fundamentação da decisão agravada – Não acolhimento - Prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, sendo apreciada todas as questões necessárias à solução da controvérsia – Ausência de vício na fundamentação a ensejar a nulidade do artigo 489, §1o do CPC - Fato novo – Inexistência - Documento novo apresentado com as razões de recurso de apelação que não tem o condão de alterar o pedido – Preliminares afastasdas.

MÉRITO – Nota promissória - Possibilidade de discussão, nas circunstâncias, da origem da dívida – Credor que não comprovou relação jurídica alguma com o devedor – Elementos probatórios e indícios a apontar irregularidade na emissão do título – Próprio apelante, beneficiário do crédito representado pela nota promissória, afirma que o embargante não participou diretamente da compra fraudulenta de "bitcoins" – Ausência de prova de que o apelado tenha anuído ao negócio entre o apelante e terceiro ou, ainda, auferido algum lucro - "Causa debendi" não demonstrada – Precedentes – Sentença mantida – Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso não provido.